Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737683-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO CESAR PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por CAIO CESAR PEREIRA contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e ao DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente no indeferimento do recurso administrativo interposto pelo ora impetrante contra a correção da prova discursiva (P2) e nota aplicada. Em suas razões, o impetrante esclarece, inicialmente, ter sido aprovado na primeira fase do concurso para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo realizado as provas discursivas nos dias 30/03/2023, 1o/04/2023 e 02/04/2023. Acrescenta que, no dia 15/06/2023, foi publicado edital contendo a relação provisória das notas obtidas na prova discursiva (P2) e dos candidatos habilitados para a correção das provas práticas de sentença. Afirma não ter alcançado a pontuação mínima para a correção das provas práticas de sentença. Sustenta que o recurso administrativo detalhou os elementos das respostas dadas em cotejo com os elementos do padrão de resposta exigido, colocando-os lado a lado para não deixar dúvida sobre o atendimento do conhecimento exigido. Requereu-se naquela oportunidade que o examinador expusesse os critérios de correção e de valoração do conteúdo das respostas apresentadas em cotejo com o conhecimento exigido nas perguntas formuladas e no padrão de resposta. Desse modo, seria possível, ainda de acordo com o impetrante, compreender o procedimento da correção e da nota aplicada, e, em consequência, a verificação da legalidade dessa correção. Entretanto, na perspectiva do impetrante, a fundamentação do julgamento do recurso administrativo não se mostrou idônea, porque não dotada de clareza e de congruência suficientes para atender ao requerimento formulado naquela via. Ressalta que todas as respostas ao recurso administrativo tiveram a marca da generalidade, sem enfrentamento específico das impugnações apresentadas, sem exposição dos critérios de correção utilizados e o cotejo das respostas dadas. Invoca jurisprudência no sentido do dever das comissões examinadoras de fundamentarem de forma explícita, clara e congruente os julgamentos dos recursos interpostos contra as questões do concurso e notas aplicadas. O impetrante expõe, a título exemplificativo, alguns supostos vícios que teriam ocorrido na fundamentação do recurso administrativo. Com esses fundamentos, em linhas gerais, requer o deferimento de medida liminar para determinar que a comissão examinadora proceda à correção das provas práticas de sentença do impetrante conjuntamente com a correção da prova dos demais candidatos. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do julgamento do recurso administrativo interposto contra o resultado e nota da prova discursiva (P2), de tal modo que a comissão examinadora seja compelida a promover um novo julgamento do recurso, assegurando-se ao impetrante a participação nas demais fases do concurso. Preparo (id. 51075232 – p. 2). Feito distribuído originariamente perante a Justiça Federal em 06/08/2023 (id. 51075234 – p. 86). Petição de emenda em que o impetrante incluiu no polo passivo do mandado de segurança o Presidente da Comissão de Concurso para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (id. 51075238 – p. 2). Decisão do Juízo da 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 51075239), por meio da qual a emenda à inicial foi recebida e a competência declinada para este Egrégio Tribunal de Justiça. Os autos vieram conclusos em 06/09/2023, às 18h45min. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrado por CAIO CESAR PEREIRA contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e ao DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente no indeferimento do recurso administrativo interposto pelo ora impetrante contra a correção da prova discursiva (P2) e nota aplicada. Com efeito, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. Na situação posta, em relação aos supostos vícios existentes no julgamento do recurso administrativo interposto contra o resultado da correção da prova discursiva (P2), assim se manifestou o impetrante, verbis: (...) Para evitar prolixidade, já que a fundamentação do julgamento do recurso encontra-se em anexo, cito alguns exemplos eloquentes dos vícios acima apontados. No julgamento do Quesito III, da Questão 2, o indeferimento foi motivado no fundamento de que “o candidato, na realidade, apenas tangenciou a ideia de legitimidade democrática”. Não é possível compreender o que isso significa para fins de determinação do acerto ou erro da resposta. Ou a resposta estava de acordo com o padrão de conhecimento exigido na questão e, portanto, merece a nota correspondente, ou estava em desacordo a esse conhecimento e não haverá pontuação. No julgamento do Quesito C, da Questão 3, a justificativa para a inexistência de nota foi que “o candidato não se referiu à multa” na resposta dada. A prova, quanto a esse quesito, indagava sobre as providências destinadas a minorar os prejuízos (justificativa do indeferimento do recurso) da administração em razão de descumprimento do contrato pelo particular, tendo justificado a ausência de nota por supostamente não ter sido mencionada a possibilidade de execução de multa. Aqui já se nota a incongruência da avaliação, já que a multa não tem finalidade ressarcitória, mas punitiva, podendo ser cobrada mesmo que já tenha havido o ressarcimento integral do prejuízo. Por sua vez, o Quesito B da mesma questão perguntava especificamente sobre as consequências do descumprimento do contrato perante a administração, tendo sido respondido a possibilidade a aplicação da multa, porém isso não foi valorado. No julgamento do Quesito B, da Questão 4, a justificativa para indeferimento do recurso, entre outros, foi a suposta “clara confusão entre os conceitos de erro de proibição indireto, descriminante putativa e erro escusável/inescusável”. De início, a pergunta formulada nessa questão se referia a elementos que embasavam a afirmação de que o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade, sendo que na resposta dada pelo impetrante, ao invés de usar a expressão “erro de tipo permissivo” ou “descriminante putativa”, utilizou a expressão “erro de proibição indireto”. Nisso já há incongruência na fundamentação do indeferimento do recurso, já que a pergunta não pretendia que o candidato diferenciasse os referidos conceitos. Além disso, os referidos conceitos são utilizados como equivalentes na doutrina e jurisprudência, o que, inclusive, consta de artigo publicado pelo próprio TJDFT em seu site oficial, destinado a levar conhecimento a população em geral. Veja-se: “No erro de proibição indireto (descriminante putativa por erro de proibição) o agente sabe que a sua conduta é típica, mas supõe presente uma causa permissiva, ora supondo existir uma causa excludente da ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da descriminante.” – grifei Também no julgamento do Quesito B, da questão 8, o examinador foi instado a expor as cláusulas do edital que permitiam a cobrança de conhecimento sobre caso específico julgado, o que não se confunde com jurisprudência ou mesmo com precedente, cujo conhecimento é da tese jurídica e não, do fato julgado. Isso porque a questão do concurso apresentou apenas a informação da concessão de medida liminar em Habeas Corpus, sem mencionar a sentença final desse processo. Porém, o padrão de resposta considerou incidente a responsabilidade civil do risco-proveito para aquele que foi beneficiado pela concessão de liminar em HC. Como se sabe, a responsabilidade por risco-proveito somente incide quando a decisão final é desfavorável ao beneficiário da tutela liminar ou antecipada posteriormente revogada, sendo desconhecida responsabilidade civil decorrente unicamente com base na fruição de decisão antecipatória, cuja sentença posterior tenha julgado o pedido em favor do beneficiário daquela decisão. Inclusive, o acórdão citado no padrão de resposta está embasado na jurisprudência da responsabilidade civil do risco-proveito. Contudo, conforme se observa da fundamentação do indeferimento do recurso, não houve esclarecimento sobre os elementos da impugnação constantes no recurso administrativo. Como dito, todas as justificativas adotadas no julgamento do recurso administrativo tiveram a marca da generalidade, portanto, sem a clareza e congruência exigidas pela lei, edital e Constituição. Assim, é direito do impetrante que o julgamento do recurso administrativo interposto esteja amparado em fundamentação explícita, clara e congruente, tal como reconhecido pela jurisprudência desta Corte Federal. (...) (id. 51075229 – p. 5/6) Pretende o impetrante que a banca examinadora proceda à nova avaliação do seu recurso administrativo, por entender que as respostas às suas irresignações teriam sido genéricas, incongruentes e sem o devido cotejo com os argumentos por ele suscitado naquela via. Ocorre, entretanto, que é cediço que o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora na aplicação dos critérios de correção. Em uma avaliação preliminar e superficial das respostas ao recurso administrativo (id. 51075234 – p. 61 a 77), não é possível identificar, de plano, nenhuma teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da liminar pleiteada. Evidentemente que a divergência existente entre os critérios adotados pela banca examinadora e a compreensão do candidato a respeito da resposta adequada para determinado item da prova não pode ser tido como incongruência ou avaliação genérica por parte dos examinadores. Da leitura das respostas dadas no recurso administrativo, em princípio, nota-se que os examinadores destacaram os acertos na argumentação desenvolvida pelo então candidato, ora impetrante, mas também, justificadamente e de maneira clara, pontuaram o que, segundo os critérios da banca, teriam impedido uma atribuição mais elevada da nota. De maneira exemplificativa, há item em que o candidato não discorreu com profundidade esperada conforme espelho (Questão 2, quesito IV); em outro, deixou de falar sobre a multa de mora (Questão 3, quesito C); em outro caso, após detalhar todos os pontos sobre os quais deveria o candidato discorrer, afirmou a banca que ele não teria atendido integralmente aos comando do enunciado da questão (Questão 5, quesito A); por fim, ainda de modo meramente ilustrativo, quanto ao quesito E da Questão 5, anotou-se que “Não obstante os argumentos lançados no recurso, verifico que o recorrente não logrou indicar de forma fundamentada, como previsto no espelho, os tipos de confisco. A nota é proporcional ao desempenho do candidato, pois afastado do padrão de resposta, como demonstrado.”. Logo, reitero, numa análise perfunctória e própria deste momento processual, não resta evidente eventual ilegalidade cometida pela banca examinadora, a qual parece ter demonstrado, de modo suficientemente razoável e suficiente, as razões pelas quais o recurso administrativo não fora acolhido na extensão almejada pelo ora impetrante. Sendo assim, os argumentos do impetrante e as provas pré-constituídas que instruem o presente writ não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após apresentação das informações pelas autoridades ditas coatoras. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) Impetrada(s) para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora